Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733344-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA GERALCINA OLIVEIRA, FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO NETO, ALLEN DAVID SOUZA SANTOS E MORAIS DE LIMA, MARCIA LUSALVA SOUZA SANTOS E MORAIS DE LIMA, EUDALDO SILVA LIMA SOBRINHO AGRAVADO: MARCO MAURICIO SOUZA SANTOS E MORAIS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDNÁ GERALCINA OLIVEIRA, FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO NETO, ALLEN DAVID SOUSA SANTOS MORAIS DE LIMA, MÁRCIA LUSALVA SOUZA SANTOS MORAIS DE LIMA e EUDALDO SILVA LIMA SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em Ação de Inventário dos bens deixados por EURÍDICE DE CASTRO MORAIS LIMA e por AUGUSTO EUDALDO MORAIS DE LIMA (autos n. 0701094-68.2022.8.07.0011), decisão no seguinte teor: “Trata-se de Ação de Inventário em face do falecimento dos de cujus EURIDICE DE CASTRO MORAIS LIMA e AUGUSTO EUDALDO MORAIS DE LIMA, ambos residentes em Vila Velha/ES, além disso, os bens deixados não são localizados nesta Circunscrição Judiciária, mas na asa norte e em Luziânia/GO, não suficiente, o documento juntado que supostamente comprovaria o domicílio dos falecidos não está em nome de nenhum dos autores das heranças. Com efeito, o artigo 48 do CPC estabelece que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". Além disso, o parágrafo único deste dispositivo estabelece "se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio". No caso, os autores das heranças residiam em Vila Velha/ES e deixaram bens na asa norte e em Luziânia/GO. Não suficiente, nenhum dos herdeiros tem domicílio nesta Circunscrição, se tratando de escolha absolutamente aleatória do foro, o que não se pode admitir. Ressalto, além de não existir qualquer fundamento legal para o ajuizamento nesta Circunscrição, a manutenção do feito neste Juízo importa na assunção de competência que é de Tribunal outro Estado da Federação, inviabilizando o funcionamento da Justiça do Distrito Federal para a população do Distrito Federal, notadamente em razão de questões de planejamento orçamentário. Neste tocante, por ser de fundamental importância, ressalto o trecho do voto do Des. Eustáquio de Castro no julgamento do AGI 0738867-20.2021.8.07.0000, oriundo da 8a Turma Cível deste Tribunal, verbis: ‘De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por Jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. (...) Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. No caso concreto, embora via de regra, pelo verbete n. 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação.’ grifei Assim, considerando que esta Circunscrição não está relacionada em nenhuma das hipóteses legais descritas, DECLINO DA COMPETÊNCIA para que o processamento e julgamento da presente demanda ocorra em alguma das varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha/ES. Feitas as anotações e comunicações devidas, enviem-se os autos nos termos das normas regimentais vigentes. Intimem-se” (ID 130825225 dos autos de origem n. 0701094-68.2022.8.07.0011). Opostos embargos de declaração, esta a decisão integrativa: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores contra a Decisão de ID 130825225, sob o fundamento que a competência territorial é relativa e que o falecido residia nesta Circunscrição quando do seu falecimento, ID 132120557. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Com efeito, a questão da competência foi tratada expressamente na decisão embargada, não tendo havido qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Quanto à questão do documento de ID 125111015, entendo que não é suficiente para comprovar o domicílio do falecido nesta circunscrição, porque o contrato não foi firmado pelo falecido. Além do mais, se tivesse morado em Brasília por três anos, ao menos um comprovante de conta de água, luz, telefone, internet, cartão, enfim, algum boleto teria chegado ao seu endereço. Tais documentos não existem e por isso não foram juntados, portanto, rejeito o documento de ID 125111015 como comprovação de residência. Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para sanar a omissão quanto à análise do documento de ID 125111015, conforme fundamentação. Publique-se. Intime-se.” - ID 134542581, autos de origem. Em suas razões, os agravantes sustentam que “a competência é inegavelmente relativa. Nesse diapasão, o Juízo a quo, ao declinar da competência de ofício, agiu em desacordo com o entendimento sufragado pelo Eg. STJ na súmula no 33 [‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’].” - ID 39929087, p. 4. Alegam que “não obstante o contrato de locação do imóvel localizado na Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante ter sido celebrado com a irmã do Sr. AUGUSTO EUDALDO MORAIS DE LIMA (ID 125111014), os requerentes juntaram aos autos declaração firmada pela imobiliária que administrava o referido imóvel atestando que era o referido Autor da herança que nele residia (ID 125111015). Nesse passo, havendo comprovação de que um dos autores da herança residia na Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, aplica-se à hipótese dos autos a regra contida no contida no art. 46, § 4o, do CPC, sendo competente para processamento do feito, portanto, o Juízo a quo.” - ID 39929087, p. 4. Dizem que “A r. decisão agravada determinou o envio dos autos uma das varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha/ES. Inegável, assim, que prevalecendo os efeitos da decisão agravada, os autos serão enviados a comarca diversa daquela onde residem os Agravantes e seus advogados, causando-lhes prejuízo de incerta reparação.” - ID 39929087, p. 5. E pedem: “Diante da presença dos requisitos do art. 558 do CPC, esperam os Agravantes que o eminente Relator a quem este recurso for distribuído suspenda liminarmente os efeitos da decisão agravada. Ao final, confiam os Agravantes no conhecimento e provimento do presente Agravo para que o Juízo prolator da decisão agravada seja declarado competente para processar o inventário.” - ID 39929087, p. 5. Preparo regular (ID 39929089). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, pois evidenciada a probabilidade do direito alegado. Como narrado, intentam os agravantes a reforma da decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da Comarca de Vila Velha/ES nos autos de ação inventário. Na origem, os autores ajuizaram Ação de Inventário Cumulativo dos bens deixados por EURÍDICE DE CASTRO MORAIS LIMA (primeira autora da herança, falecida em 20/8/2020) e AUGUSTO EUDALDO MORAIS DE LIMA (herdeiro da primeira autora da herança; segundo autor da herança, falecido em 25/10/2020). Conforme documentação dos autos (certidões de óbito de EURÍDICE DE CASTRO MORAIS LIMA - ID 119193310, e de AUGUSTO EUDALDO MORAIS DE LIMA - ID 119193311), ambos os falecidos residiam na cidade de Vila Velha/ES. Instados a justificar a escolha do Juízo (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante) para o processamento do feito, pois o Núcleo Bandeirante não é nem o foro do local do óbito, nem do domicílio comprovado dos autores das heranças, nem do local dos bens a serem partilhados, os autores/agravantes alegaram: “o segundo Autor da herança, AUGUSTO EUDALDO MORAIS DE LIMA, não obstante ter falecido na cidade de Serra, ES, residia à época do falecimento nesta Circunscrição Judiciária, conforme comprova a anexa declaração firmada pela imobiliária que locou o imóvel. A referida declaração atesta que, não obstante o imóvel ter sido locado à irmã do falecido e herdeira da primeira autora da herança, era o segundo autor da herança, Sr. Augusto, que residia no imóvel. Nesse diapasão, impende considerar que os autores escolheram este Juízo para processar a presente ação de inventário em atenção à regra contida no art. 46, § 4o, do CPC, a qual dispõe que “havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.” - ID 125065012, p. 3. Pois bem. O artigo 48 do CPC preceitua que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício – súmula 33 do c. STJ, razão por que incumbe ao réu, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II do CPC). Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VERBETE SUMULAR 33 DO STJ. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O foro competente para a ação que pleiteia alimentos é o "domicílio ou residência do alimentando", conforme art. 53, inciso II, do Código de Processo Civil. ( ) 2. No caso em exame, portanto, trata-se de competência relativa, fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC). 2.1. A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo Diploma Processual. Aplicação da Súmula 33 do STJ. 3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1618947, 07233486820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400 TRAMITADA PERANTE A 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DOMICÍLIO DO RÉU. ESCOLHA DO AUTOR DA AÇÃO. SEDE NO DISTRITO FEDERAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de liquidação provisória de sentença, manejada em desfavor do agravado, declinou a sua competência para a comarca de Rio Verde - GO. ( ). 4. A competência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo partir da parte que interessa, na exata dicção da Súmula no 33 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1616510, 07179330720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. SÚMULA 23 DO TJDFT. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. ( ) 3. A competência relativa só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa, sendo vedada a declaração de ofício. Art. 64, do CPC. Súmulas 33 e 23 do STJ e TJDFT, respectivamente. ( ). 5. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado (Acórdão 1602585, 07199891320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora